Tribunal: TJDFT
Processo: 0701599-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos interpostos diante da ausência de uma das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. Não houve condenação ao pagamento de adicional referente ao período anterior ao indicado no laudo que reconheceu a insalubridade.
4. A mera divergência entre as razões de decidir adotadas na fundamentação do acórdão embargado e as alegações articuladas pela ora recorrente não se ajusta às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos conhecidos e desprovidos.